Tribunal: TJDFT
Processo: 0051721-77.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DE INSTAURAÇÃO. EMBASAMENTO EM OUTROS DISPOSTIVOS QUE PERMANECEM VIGENTES. LEI DISTRITAL N. 837/1994. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 6.611/DF. CONVALIDAÇÃO DO ATO DE INSTAURAÇÃO DO PAD POR AUTORIDADE COMPETENTE E HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que a instauração do processo administrativo disciplinar por ato do Diretor-Geral de Polícia Civil do Distrito Federal se deu com fundamento em outros dispositivos legais, que embasaram a sua competência e que permanecem vigentes, não há como reconhecer que tão somente a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 837/1994 pelo Supremo Tribunal Federal (ADI n. 6.611/DF) conduz à conclusão de que o ato administrativo impugnado é inválido, por vício de competência.
2. Tendo em vista que a pena de demissão foi aplicada por ato do Governador, autoridade hierarquicamente superior ao Diretor-Geral da Polícia Civil e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e indiscutivelmente competente para impor a sanção aplicada (artigo 50, II, da Lei 4878/65), o ato de instauração do processo disciplinar foi convalidado, não havendo que se falar em nulidade.
3. Sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte não se declara a nulidade do processo administrativo, por mero vício formal, na aplicação do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief.
4. Em novo julgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime.